Tribunal: TJBA
Processo: 8039715-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039715-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARADI SILVA PIMENTEL CRUZ Advogado(s): LUDIMILLA LIMA FIGUEREDO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DA BAHIA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. IMPLEMENTAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ATO OMISSIVO CONTINUADO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS INOPONÍVEIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, ocupante do cargo de professora do magistério público da rede estadual da Bahia, contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na omissão em implementar, em seus proventos de aposentadoria, o piso salarial profissional nacional do magistério público instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com os correspondentes reflexos remuneratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência no mandado de segurança que questiona omissão administrativa consistente na não implementação do piso salarial nacional do magistério nos proventos de professora aposentada; (ii) estabelecer se os servidores inativos do magistério estadual fazem jus à adequação de seus proventos ao piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, em razão da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, pois compete à referida autoridade planejar, executar e controlar a política de recursos humanos da administração estadual, incluindo o controle e o pagamento dos servidores públicos vinculados ao Estado. Afasta-se a decadência, porque a pretensão veiculada se dirige contra ato omissivo continuado da Administração Pública, consistente na não implementação do piso salarial nacional do magistério, configurando relação jurídica de trato sucessivo cujo prazo para impetração renova-se mês a mês. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, não alcançando o fundo de direito. A Constituição Federal, após a Emenda Constitucional nº 53/2006, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação básica, atribuindo à lei federal a fixação do respectivo valor. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabeleceu o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, fixando-o como valor mínimo do vencimento inicial das carreiras do magistério, para jornada de até 40 horas semanais. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, reconhecendo que o piso nacional corresponde ao vencimento básico da carreira, e modulou os efeitos da decisão para torná-la aplicável a partir de 27.04.2011. O piso salarial constitui direito mínimo dos profissionais do magistério público da educação básica, sendo vedado aos entes federativos fixar vencimento básico inferior ao valor estabelecido nacionalmente. Os valores decorrentes da fixação do piso nacional do magistério estendem-se aos servidores aposentados quando assegurada a paridade remuneratória, nos termos do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Comprovado que a impetrante ingressou no serviço público em 01.08.1982 e se aposentou com fundamento nas regras que garantem a paridade, faz jus à revisão de seus proventos na mesma proporção e na mesma data em que modificada a remuneração dos servidores em atividade. A verificação do cumprimento do piso salarial nacional deve considerar o valor do vencimento básico, e não a remuneração global composta por vantagens pecuniárias. Limitações orçamentárias alegadas pelo ente público não afastam o direito subjetivo do servidor ao recebimento de vantagens asseguradas em lei. A atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento de norma legal e constitucional não viola o princípio da separação dos poderes, pois consiste em controle de legalidade dos atos administrativos. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos valores em atraso deve observar exclusivamente a taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O não pagamento do piso salarial profissional nacional do magistério configura ato omissivo continuado da Administração Pública, afastando a decadência no mandado de segurança. O piso salarial profissional nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira e não pode ser aferido com base na remuneração global. Servidores aposentados do magistério que se aposentaram com direito à paridade fazem jus à revisão de seus proventos para adequação ao piso salarial nacional fixado para os profissionais em atividade. A alegação genérica de insuficiência orçamentária não afasta o dever do ente público de cumprir o piso salarial profissional nacional do magistério. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 206, VIII; ADCT, art. 60, III, “e”; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 6º; Decreto nº 20.910/1932, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, AgRg no RMS nº 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; TJBA, MS nº 8016794-81.2019.8.05.0000. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8039715-24.2025.8.05.0000 em que figura como impetrante ARADI SILVA PIMENTEL CRUZ e impetrados Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.